Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600209-27.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/06/2024
Número: 0600209-27.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de
Contas 0600209-27.2024.6.16.0000, por Daniel Covach, candidato ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido Social Cristão - PSC, nas eleições 2018, nos autos PC 0603874-61.2018.6.16.0000.
julgadas não prestadas, nos termos do Acórdão nº 55.456. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
10/04/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIEL COVACH (REQUERENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43883635
11/06/2024
18:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.435

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600209-27.2024.6.16.0000 – Sarandi – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: DANIEL COVACH
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS,
FONTE VEDADA OU DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO
DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.
TÉRMINO DA LEGISLATURA. QUITAÇÃO
ELEITORAL. ARTIGO 83 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.553/2017. DEFERIMENTO.

1. A regularização de contas julgadas não
prestadas depende da análise de irregularidades
graves, do eventual recebimento de recursos de
fonte vedada e/ou de origem não identificada, e
da regularidade na utilização dos recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

2. Na espécie, não havendo recebimento de
recursos de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e/ou repasses de recursos públicos
provenientes do Fundo Partidário ou FEFC para o
então candidato, tampouco identificadas
irregularidades graves, há de ser deferido o
pedido de regularização das contas.

3. Encerrado o período da legislatura para o qual
o prestador concorreu, deve ser restabelecida sua
Num. 43883635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118594271400000042839028
Número do documento: 24061118594271400000042839028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:31:05

quitação eleitoral quanto à omissão na prestação
de contas, conforme artigo 83, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.

4. Pedido de regularização de contas eleitorais
deferido com determinação de restabelecimento
de quitação eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas eleitorais, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado por DANIEL
COVACH, candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018.

O Requerente teve suas contas julgadas como não prestadas, em razão da falta
de constituição de advogado nos autos e da inércia do candidato em regularizar sua
representação processual após intimação, nos termos do artigo 101, § 4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017 (conforme Acórdão nº 55.456, proferido nos autos de PC nº 0603874-
61.2018.6.16.0000 – id. 5798216, dos autos de prestação de contas).

Após a apresentação do pedido de regularização, a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste e. Tribunal Regional Eleitoral emitiu parecer concluindo não terem sido
constatadas arrecadações de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou eventual
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário e/ou
FEFC (id. 43853027).

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela regularização
do cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral ao requerente DANIEL
COVACH após o término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83, § 1º, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 (id.43860854).

É o relatório.

Num. 43883635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118594271400000042839028
Número do documento: 24061118594271400000042839028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:31:05

FUNDAMENTAÇÃO

No caso em análise, DANIEL COVACH teve suas contas referentes à campanha
eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas, em virtude da falta de instrumento de mandato
outorgado ao advogado para a Prestação de Contas, nos termos do artigo 101, §4º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 (conforme Acórdão nº 55.456, proferido nos autos de PC nº
0603874-61.2018.6.16.0000 - id. 5798216, dos autos de prestação de contas).

Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi procedida a
análise pela Seção de Contas Eleitorais deste Regional, na qual ficou comprovada a inexistência
de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não
identificada, de recebimento de recursos públicos, bem como a ausência de irregularidades
graves (id. 43853027).

Pois bem. Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553/2017, aplicável à
prestação de contas das eleições 2018, que:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter
a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
(...)
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56
desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art.
57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC);
Num. 43883635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118594271400000042839028
Número do documento: 24061118594271400000042839028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:31:05

d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta
resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de
devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão,
aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente
deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.
Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais deste Regional apurou a
inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, de origem não
identificada ou de recebimento de recursos públicos, bem como apontou que não há
irregularidades graves.

Esclareço que, embora mencionado no parecer técnico que não foram
apresentados alguns documentos (item 1 do parecer), referida documentação é dispensável, eis
que apurado que o candidato não teve movimentação bancária (item 3) a justificar apresentação
de extratos bancários, nem tampouco aplicável ao caso os demais comprovantes mencionados.

Portanto, já tendo sido adotadas todas as medidas previstas e não sendo
identificadas quaisquer irregularidades graves, é de se DEFERIR o pedido de regularização das
contas apresentado, concedendo a regularização da situação cadastral ao requerente DANIEL
COVACH, ao término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.

Como o prestador foi candidato nas eleições de 2018, o período da legislatura
para o qual concorreu está encerrado, devendo, portanto, ser restabelecida sua quitação eleitoral
quanto à omissão na prestação de contas daquele pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido DEFERIR o pedido de
regularização das contas apresentado por DANIEL COVACH, na forma do inciso I, do artigo 83,
da Resolução TSE nº. 23.553/2017.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pelo
Num. 43883635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118594271400000042839028
Número do documento: 24061118594271400000042839028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:31:05

cadastro do requerente, para inativação do código ASE relativo à omissão na prestação de contas
das eleições de 2018.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600209-27.2024.6.16.0000 - Sarandi - PARANÁ - RELATORA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: DANIEL COVACH - Advogado
do REQUERENTE: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas eleitorais, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43883635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118594271400000042839028
Número do documento: 24061118594271400000042839028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:31:05